Tribunal: STF
Processo: ARE 1575468
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 660. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.  

    I. Caso em exame 

    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.

    II. Questão em discussão 

    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.

    III. Razão de decidir

    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

    4. A alegada violação aos dispositivos constitucionais indicados como violados, não foram objeto de discussão pelo acórdão recorrido, tampouco foi suscitada em sede de embargos declaratórios. Ausente, portanto, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF).

    5. A alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada não possui repercussão geral quando debatida sob a ótica infraconstitucional, consoante o Tema 660 da sistemática da repercussão geral (ARE-RG 748.371).

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental a que se nega provimento.